Tribunal: STF
Processo: RE 184147
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PREVIDENCIÁRIO.   BENEFÍCIO:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 201, par. 5. e 6.: AUTO-APLICABILIDADE.
            I. -   As normas inscritas nos pars. 5. e 6., do art.
201,da Constituição  Federal, são  de  eficacia   plena  e
aplicabilidade imediata.  O  disposto  no  par. 5.  do  art. 195  da
Lei Maior, e nos artigos 58 e 59, ADCT, não lhes retira a
auto-aplicabilidade.  II. - R.E. conhecido e provido.
        .